Tribunal: STF
Processo: RE 1393597
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), MAS NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio Grande do Sul.



    Nas razões do extraordinário, alega o recorrente que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral. 



    Defende ser indispensável a participação da União, uma vez que a tecnologia pleiteada não estaria incorporada para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.



    O Tribunal de origem, ao exame da causa, assentou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda nos seguintes termos:



    “Da leitura integral do acórdão e do debate travado entre os Ministros, verifica-se que não há reformulação do entendimento anteriormente adotado que implique inviabilidade de satisfação do direito material pelos entes federados que não aqueles designados especificamente nas regras de organização do SUS, tampouco formação de litisconsórcio passivo necessário entre os referidos entes. 



    Veja-se que a tese firmada em momento algum determina a modificação do polo passivo para incluir o responsável pelo tratamento, tampouco obsta o reconhecimento do direito ao tratamento em face dos entes a quem, segundo as regras de competência, não cabe a prestação específica. Pelo contrário, a tese expressamente reforça a solidariedade entre os entes públicos, o que não pode levar a outra conclusão senão a de que todos eles podem responder pela obrigação. 



    O que a tese efetivamente traz de inovador é o direcionamento do cumprimento, pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência, seria o responsável. 



    Esta segunda parte da tese, inovadora em relação à posição anterior externada pelo STF, carece de detalhamento e sistematização da sua aplicação, o que deve ser realizado oportunamente pela Corte Suprema, inclusive em eventual modulação de efeitos. 



    Mas reforço, novamente, que eventual direcionamento do cumprimento não possui o condão de superar a solidariedade dos entes, tratando-se de comando de otimização de recursos públicos, e não de limitação de responsabilidades. 



    Cumpre salientar que na Corte Suprema a tese já vem assumindo contornos definitivos, ao menos em relação à desnecessidade de inclusão de outro ente ou da necessidade de pronta definição de responsabilidades pelo juízo. 



    Veja-se a fundamentação adotada pela Ministra Rosa Weber ao apreciar o cabimento da reclamação Rcl 43.156/GO, relativa ao mesmo tema ora em debate. 



    (...) 9. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que ‘há responsabilidade solidária dos entes Processo 5003770-14.2020.8.21.0014/TJRS, Evento 11, RELVOTO1, Página 3 federados’ e que ‘O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’. 10. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. 11. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito o acórdão proferido ao julgamento da Rcl 41.064-AgR (2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2020), em que reclamante também o Estado de Goiás em situação análoga à dos presentes autos: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. 12. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação (...) (Grifei). 



    Cito, ainda trecho da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Ag na Rcl 41.064/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, também acerca do Tema nº 793: 



    [...]



    Da mesma forma, a fundamentação empregada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, também ao rejeitar Reclamação (Rcl 41.677/GO) pela não aplicação do referido tema: 



    [...]



    O mesmo ocorreu quando da apreciação da Rcl 43.149/GO, pelo Ministro Alexandre de Moraes, decidindo acerca de alegada violação ao tema. 



    […]



    Como acima visto, o STF tem negado seguimento a reclamações manejadas em face de acórdãos que decidem no sentido da responsabilização de quaisquer entes federados demandados, de forma solidária, pela prestação de saúde postulada. 



    Portanto, não há se falar na inclusão da União no polo passivo do presente feito, ante a responsabilidade solidária dos entes reafirmada pela jurisprudência da Suprema Corte” (edoc. 21, fls. 3-6). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS ou à divisão interna de competências -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). 2. Comprovada a necessidade e adequação dos fármacos postulados – inclusive em relação aos protocolos clínicos do SUS –, bem como a impossibilidade de substituição por outros disponíveis na rede pública, deve o ente público ser condenado ao seu fornecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao recorrente.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, constato que o medicamento requerido – Sucuquinumabe 150mg, embora devidamente aprovado pela ANVISA, não se encontra padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consoante indicam as instâncias ordinárias. Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”. 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, fixada a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora